Tribunal: TJDFT
Processo: 0735015-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida. O artigo 174 do mesmo diploma legal autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.
2. De acordo com o princípio da atualidade, previsto no artigo 100, parágrafo único, inciso VIII, do ECA, a medida socioeducativa a ser aplicada deve considerar as condições do jovem ao tempo da decisão.
3. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a internação provisória, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger, o que não se observa quando o pedido de internação ocorreu há mais de seis meses da suposta prática do ato infracional, do qual já havia prova da materialidade e indícios de autoria, não havendo fatos novos justificadores da necessidade da medida.
4. Recurso desprovido.